Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVOLVIMENTO PARCIAL DO MÉRITO DO ACÓRDÃO. VIA RECURSAL INADEQUADA. RECURSO COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO. MULTA FIXADA (ASTREINTES). INCIDÊNCIA. TEMPO TRANSCORRIDO. LIMITE MÁXIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 . Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do mérito do acórdão, sendo certo que, ainda que para fins de prequestionamento, o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que também se aplica no caso de parcial revolvimento da matéria de fundo.
2. No caso, a instituição financeira ré (BRB) foi advertida, por mais de uma vez, acerca da imposição de multa em caso de descumprimento de decisão que impedia descontos na conta do embargante além daqueles definidos nela definidos, na ocasião, no importe de 20% (vinte por cento) sobre os vencimentos do autor – ID 62447212, alterados para 35% (trinta e cinco por cento) no acórdão, mas, ainda assim, apesar de uma segunda advertência, inclusive com a tolerância no sentido de determinar o comparecimento aos autos para comprovar eventual cumprimento da decisão, sob pena de incorrer na multa e prática do crime de desobediência em caso de inércia, manteve-se inerte.
3. Por tais razões, a hipótese concreta recomenda o parcial provimento do recurso de embargos de declaração para ajustar o acórdão derivado do julgamento do recurso de apelação à realidade fática apresentada nos autos resultado da reiterada conduta do banco em resistir ao cumprimento de decisão judicial por prazo superior a 50 (cinquenta) dias.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.